Tribunal: TJDFT
Processo: 0002660-07.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0002660-07.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA EMBARGADO: ANDRE TESAINER BRUNETTO, GILBERTO SCHWARTSMANN, GUSTAVO DE CASTRO GOUVEIA, INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN BRASILIA LTDA, INSTITUTO DE ONCOLOGIA KAPLAN LTDA, INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA, JANETE TESAINER BRUNETTO, LETICIA TESAINER BRUNETTO, MAURICIO COLLARES ARAUJO, MICHELE COATIO MACHADO, HOSPITAL LAGO SUL S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator